Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR AFASTADA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA QUE INDIQUE A LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER PENHORADO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXECUTADO QUE, SE INERTE, PODERÁ SOFRER A SANÇÃO PREVISTA NO ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A preliminar de perda de objeto suscitada em contrarrazões não encontra amparo tendo em vista que, embora o credor tenha indicado endereço a ser diligenciado, o mandado de penhora retornou sem cumprimento em razão da não localização do veículo ou do devedor, tampouco houve quitação do débito. Preliminar afastada.
2. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, uma vez intimado, não indica ao juiz onde possam ser encontrados bens passíveis de penhora ou valores que porventura disponha, nem exiba prova quanto aos bens integrantes de seu patrimônio. Em tais hipóteses, a legislação processual prevê a aplicação de multa sobre o valor atualizado da dívida, nos moldes do art. 774, parágrafo único do CPC, como forma de penalizar o devedor.
3. Hipótese dos autos em que foi localizado via Renajud e deferida a penhora veículo de propriedade do agravado, no entanto, ao diligenciar no endereço fornecido pelo credor o bem não foi localizado. Apesar de ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora, está demonstrado, que a agravante foi diligente na tentativa de efetivação da penhora determinada sobre o veículo, o que confere legitimidade à medida ora pleiteada diante da resistência do devedor, dificultando o cumprimento da obrigação. Tanto é assim que o agravado não traz argumento algum para justificar o paradeiro do veículo, senão a mera tese defensiva de que não há previsão legal que o obrigue a informar o endereço em que se localiza o bem móvel.
4. A execução se realiza no interesse do credor e, à luz dos princípios da efetividade, cooperação e boa-fé processual, no caso, é cabível a intimação do devedor a indicar a localização do bem penhorado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
5. Recurso conhecido e provido.